Tribunal: STF
Processo: ARE 1573958
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “Constitucional. Administrativo. Servidor Público Municipal. Município de Bandeirantes. Reclamação Trabalhista. Pretensão de recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Não cabimento. Servidores celetistas que tiveram regime alterado para Regime Único Estatutário, por meio da Lei Municipal n. 06/93, art. 64. Indenização por tempo de serviço. Arts. 7º a 12, Lei n. 1987/96. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal. Cumulação indevida de regimes jurídicos. Sentença mantida. Apelação Cível não provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, interposto com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, a recorrente alega violação do artigo 37, inciso II da Constituição Federal e artigo 19, §3º do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias.



    Pontua que foi contratada validamente para ocupar um emprego, contratação esta “sem concurso público prévio por prazo indeterminado mediante o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela Fundação Faculdade de Agronomia “Luiz Meneghel” (FFALM) em data de 1º (primeiro) de agosto de 1.980 para o exercício da função de professora de nível superior”.



    Discorre que “em 16 de fevereiro de 1.993 passou a viger em Bandeirantes/PR a referida Lei Municipal nº 1.788, a qual, infringindo o referido inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, transmudou automática e indistintamente todos os servidores públicos celetistas, municipais e fundacionais (da FFALM – fundação municipal), em servidores públicos estatutários, mesmo que aqueles primeiros não tivessem feito concurso público prévio e independentemente das datas de suas contratações”.



    Declara não ser detentora de estabilidade, pois fora contratada em 1980, sem concurso público e “não era legalmente possível a transmudação do regime jurídico de celetista para estatutário em 1.993, através da Lei Municipal nº 1.788, de 16 de fevereiro de 1.993, inobstante a admissão contratual em 1.980, permanecendo vigente durante todo o contrato de trabalho o vínculo empregatício inicialmente firmado pelo regime da CLT.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara, na petição do apelo extremo, as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Anote-se, por fim, que a situação dos autos não guarda identidade com o paradigma do Tema 545 da Repercussão Geral citado pela recorrente na petição recursal.



    No referido tema examinou-se, unicamente, a possibilidade de extensão da estabilidade excepcional de que trata o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT a empregados de fundação privada.



    O caso dos autos, por sua vez, cuida da pretensão de recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por ex-empregada pública que teve seu vínculo migrado para o regime estatutário por meio de lei municipal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente